Tribunal: TJMT
Processo: 0010290-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010290-27.2019.8.11.0002
APELANTE: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA MONGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – 2. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações das testemunhas que atuaram na elucidação dos crimes, todos colhidos com a observância do devido processo legal.
A presença de elementos probatórios como o auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, prova testemunhal e laudo pericial não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010290-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (AUTOR), MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA MONGE - CPF: 033.340.811-09 (APELANTE), JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO - CPF: 156.823.401-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – 2.
PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações das testemunhas que atuaram na elucidação dos crimes, todos colhidos com a observância do devido processo legal.

A presença de elementos probatórios como o auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, prova testemunhal e laudo pericial não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recurso de Apelação
interposto por Marcelo Augusto Teixeira Monge, em face da sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos da ação penal no. 10290-27.2019.811.0002, que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e 03 meses e 15 dias de detenção pelo crime de falsa identidade, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recorrente ao apresentar suas razões recursais, busca a absolvição pelos crimes de furto qualificado e falsa identidade, sob a alegação de ausência de provas concretas a subsidiar o édito condenatório. Subsidiariamente, pretende o decote da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial concluiu genericamente que o imóvel apresentava danos supracitados produzidos em época recente.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

O turno defensivo prequestiona o artigo 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes) c/c artigo 307, ambos do Código Penal, em razão que paira dúvidas acerca da e o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como, as suas condenações anteriores não podem presumir extensão de condutas negativas para a prática delituosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 11/06/2019, mediante concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, o recorrente subtraiu duas caixas lacradas e identificadas com o nome da empresa “Jocar Tratores” avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais); duas caixas contendo latas abertas de diversas marcas (coleção) avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais) e uma tesoura de poda avaliada em R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), pertencentes à vítima José Carlos Ferreira Ramalho.

Consta, ainda, que, nas condições acima descritas, o acusado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE.

O apelante, pretende a absolvição dos crimes de furto qualificado e falsa identidade, sustentando que não há provas hábeis a justificarem sua condenação.

O delito de furto existe, e é considerado crime, porém deixa de ser punível em virtude do dolo do agente que não exista, ou seja, a intenção dele não é tornar a res, sua, incorporá-la ao seu patrimônio pessoal, mas sim, sua intenção é simplesmente usá-la.

No crime de furto à apropriação, ou seja, a retirada da coisa alheia móvel tem que ser com dolo. Este só pode ser específico. Pois não há possibilidade de haver furto com dolo eventual.

Em suma, para a caracterização do crime de furto, o agente precisa pegar a res com vontade de assenhoramento. Tem que ocorrer vontade de assenhoramento, retirada ou subtração e coisa alheia.

O elemento normativo é tão somente a coisa alheia. Há que se lembrar também que quando existe a intenção de vender o objeto furtado, esse alguém que subtrai coisa alheia móvel com fins de vender para obter vantagem econômica, o assenhoramento, retirada ou subtração permanece, não do objeto furtado, mas do proveito, do dinheiro, ou melhor, do proveito econômico que ele vai auferir.

Então não há dúvida que nesse caso haverá furto, e é justamente esse ponto, o tratado no presente caso. Se houve ou não a intenção de assenhoramento do bem móvel por parte do réu/apelante.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o Laudo Pericial (id. 78778978), do Termo de Apreensão (id. 78778978 – fl. 12), do Termo de Entrega (id. 78778978 – fl. 14), do Registro de Ocorrência (id. 78778978 – fl. 20) e do Auto de Avaliação Indireta (id. 78778978 – fl. 38).

Após analisar os autos, tenho que autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Tem-se que durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo decretada a revelia do réu/apelante em juízo.

Perante a autoridade policial, o réu negou a prática dos delitos.

Porém, após analisar os autos, observa-se que o réu o Apelante e terceiros não identificados quebraram a parede do estabelecimento comercial “Jocar Tratores” e ingressaram no local, de onde subtraíram os objetos pertencentes a vítima.

Na sequência, Marcelo foi surpreendido pela Guarda Municipal próximo ao local do fato, na posse dos objetos furtados, sendo preso em flagrante, momento em que atribuiu a si falsa identidade, informando aos guardas diversos nomes falsos, visando ocultar seus maus antecedentes e, somente após confrontado, revelou seu verdadeiro nome.

A testemunha Leonardo Nicollas de Oliveira, guarda municipal, ratificou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, confirmando a prisão do acusado próximo ao local do furto, afirmando que:

“Testemunha: Foi solicitação via CIOSP na nossa base, informando que o local estava sendo roubado. Esse cidadão que a senhora citou agora foi o vigilante que fez a ligação. A gente estava próximo da localidade, a gente chegou bem rápido questão de três minutos a gente estava lá”

Promotora: E rapidamente, encontraram o acusado Marcelo na proximidade?

Testemunha: Na verdade do lado desse prédio são várias casas abandonadas, muito grande o lugar bem extenso, a gente fez varreduras nesses locais, eles já não estavam mais dento do local da “Jocar”, mas a parede estava quebrada e próximo onde ele estava tinha todo material na verdade;

Promotora:Que foi furtado?

Testemunha: Que foi furtado isso?

Promotora: Ele estava sozinho nesse local com esse material?

Testemunha: Foi, ele estava sozinho nesse local

Promotora: Quando o vigilante percebeu lá a empreitada ali, ele acompanhou o momento em que o acusado e os demais indivíduos que participaram teriam fugido da “Jocar”? Você presenciou isso?

Testemunha: Eu não sei informar para a senhora se o local tem alarme, eu acho que por ele ser vigilante e estar fazendo ronda naquele local, ele percebeu na lateral daquele prédio que internamente estava com as luzes acesas esse pessoal saindo de lá com esses objetos, aí foi o momento que ele ligou, porém, não deu tempo da viatura chegar antes que esse pessoal saísse.” (sic)

A testemunha Erick Vinícius Cunha, vigilante, afirmou que avistou o réu saindo do estabelecimento com duas caixas da vítima:

“Testemunha: Disparou o alarme no local e ao chegar lá, tinha um corredor e um buraco na parede e os quatro indivíduos no corredor já saindo, você entendeu? Essas duas caixas lacradas estavam lá fora e eu vi ele saindo com as outras duas que estava aberta, mas pelo fundo, pelo portão do fundo eu cheguei pela frente... esse Marcelo tentou se esconder em uma casa abandonada lá, quando eu dei a volta eu me deparei de frente com a guarda municipal vindo que a central já tinha acionado, você entendeu? Aí eu falei um deve ter se escondido por aqui, quando eu cheguei na esquina eu vi, aí a guarda municipal fez uma vistoria ali né e acabou encontrando ele escondido com uma das caixas aberta e as outras três na rua já;

Promotor: E os outros rapazes fugiram?

Testemunha: Os outros abriram fuga, esse, ele foi o único que não correu rua acima, ele tentou se esconder ao lado na casa abandonada ao lado;

Promotor: Ao lado. E vocês conseguiram recuperar essa caixa que estava com ele e as outras três que estavam na rua?

Testemunha: Sim;- Promotor: E o senhor falou que tinha um buraco, o buraco era na parede?

Testemunha: Na parede, na parede do corredor lateral, onde eles entraram." (sic)

Primeiramente, tem-se que o réu negou a prática do crime de furto perante a autoridade policial, porém, em juízo, não se manifestou, sendo declarada sua revelia.

Em sentido contrário, caminha a versão uníssona das testemunhas, que afirmam terem presenciado o réu, sendo que uma das testemunhas o presenciou saindo do estabelecimento com duas caixas da vítima e a outra testemunha fez uma vistoria em uma casa abandona e acabou encontrando o acusado escondido com uma das caixas aberta e as outras três na rua.

Assim, além da versão do réu se resumir a negar a participação no crime de furto perante a autoridade policial e desconectada da realidade dos autos, é oportuno ressaltar que a declaração de agente policial goza de presunção de legitimidade, porquanto não houve contradição entre a versão apresentada pelo guarda municipal, e o depoimento do vigilante, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado.

O depoimento de policiais em crimes que normalmente ocorrem à espreita ou em períodos de pouca ou nenhuma vigília, quando em sintonia com os demais dados componentes dos autos, deve ser revestido de relevante peso, vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito, merece observância o
Enunciado Orientativo no. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Q
uanto ao crime de falsa identidade, em que o réu/apelante, igualmente, pretende sua absolvição, tenho que o turno defensivo não apresentou nenhum argumento plausível, se limitando a dizer que não foi produzida prova em desfavor do acusado.

Analisando os autos, tenho que o guarda que realizou a prisão foi categórico em afirmar que Marcelo atribuiu a si diversos nomes falsos, nitidamente com o fim de ocultar seus maus antecedentes, tendo inclusive a testemunha Erick confirmado que na rua mesmo, os policiais fizeram a detenção do réu, e que o acusado passou o nome falso, sendo que o agente não estava conseguindo localizar o nome passado pelo réu via CIOSP, sendo que depois falou o nome verdadeiro.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
da condenação do apelante/réu.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

O recorrente pretende o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que nos autos não constam elementos aptos a concretizar e justificar a referida qualificadora.

Analisando os autos, tenho que depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais, são aceitos como suficientes para marcar a autoria do furto, também devem ser acolhidos a propósito das demais circunstâncias do crime, tal como, a qualificadora do rompimento de obstáculo, mormente quando, como no caso presente, nada aponte em sentido contrário.

Ademais, no laudo pericial (id. 78778978), consta que na parede

lateral do imóvel, havia uma abertura na alvenaria com dimensões aproximadas de 32 cm de altura por 38 cm de largura, provocada pelo uso de instrumentos contundentes aliados a força física. A abertura estava a 1,5m de altura do solo e nas proximidades havia fragmentos de alvenaria.

Dessa forma, a alegação defensiva de que o laudo pericial não viabiliza a confirmação de que tal rompimento de obstáculo e dano na estrutura da construção tenha sido provocada pelo réu, não se sustenta por questões de fácil dedução.

Primeiramente, não há dados trazidos pelo turno defensivo no sentido de afastar a afirmação de que tenha sido o réu o responsável pelo dano.

Por óbvio não se ignora o fato de que quem acusa, deve provar; todavia também não se ignora que o turno acusatório promoveu a produção de provas no sentido de consubstanciar a acusação elaborada em desfavor do réu com provas testemunhais e mesmo o laudo pericial que atesta a lesão e rompimento da estrutura de alvenaria, com fragmentos nas proximidades da abertura, bem como que este foi provocado por instrumentos contundentes e com força física.

Assim é de se concluir que o réu em parceria com outros indivíduos não identificados, promoveu o rompimento e dano da estrutura da construção, adentrando no imóvel para subtrair coisa alheia para sua satisfação.

Assim, entendo que o magistrado de origem, agiu acertadamente ao reconhecer a qualificadora constante dos incisos I do § 4o do artigo 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime do furto, se deu mediante rompimento de obstáculo, exigindo maior esforço para a consecução do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extraise dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.

2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).

3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO 2o FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE DO RÉU NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – 4. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.o do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do locus delicti.” (TJMT – Apelação Criminal no 0005583-90.2018.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa – 3a C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 11.03.2020)

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022